Tribunal: TJDFT
Processo: 0761297-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0761297-10.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SANTOS PEREGO ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: BATCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIACOES LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AVISO PRÉVIO PARA RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE INDÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) declarar a nulidade da cláusula contratual 6.1., que estipula aviso prévio mínimo de 90 (noventa) dias para rescisão contratual; 2) condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.257,52, a título de repetição de indébito, corrigida monetariamente desde a data do devido pagamento e acrescida de juros de mora a partir da citação; 3) condenar a parte requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 440,87 (quatrocentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente desde o desembolso, acrescida de juros legais, a partir da citação; e 4) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a contar da prolação da sentença, acrescida de juros de mora a partir da citação. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70223244). Custas e preparo recolhidos. 3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a sentença deve ser reformada, pois desconsiderou o arquivamento da representação pela OAB/DF, que reconheceu a legalidade e a ética da cláusula de aviso prévio em contratos de assessoria jurídica contínua. Sustenta que o juízo baseou-se indevidamente no REsp 1.346.171/PR, aplicável a contratos distintos, ignorando precedente recente do TJDFT que valida tais cláusulas. Diante disso, pede a improcedência dos pedidos iniciais. 4. Em contrarrazões, a requerente aduz que impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula de aviso prévio em contratos de serviços advocatícios. 5. Efeito suspensivo indeferido (ID 70650730). II. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula contratual que estabelece aviso prévio de 90 dias em contrato de prestação de serviços advocatícios contínuos, e se sua eventual nulidade implica o dever de restituição de valores pagos, bem como o reconhecimento de danos materiais e morais decorrentes. III. Razões de decidir 7. Inicialmente, observa-se a existência de erro material no dispositivo da sentença, consistente na divergência entre os valores expressos por extenso e em algarismos arábicos quanto ao montante da condenação do item 2. Deve prevalecer o valor correto de R$ 8.257,52 (oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), e não R$ 5.257,52, como equivocadamente consta. 8. No mérito, discute-se a validade da cláusula contratual 6.1, que estipula aviso prévio mínimo de 90 dias para a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios contínuos. 9. O contrato firmado entre as partes possui natureza de prestação de serviços advocatícios contínuos, com objeto claramente definido como assessoria e consultoria jurídica abrangente, incluindo atuação contenciosa restrita, nos termos da cláusula 1.1.2. Trata-se, portanto, de contrato com obrigações de trato sucessivo e pagamento fixo mensal de R$ 3.000,00, por prazo determinado de 24 meses. 10. Nos contratos dessa natureza, é juridicamente possível a estipulação de cláusula que preveja penalidade ou aviso prévio para rescisão antecipada, desde que em conformidade com os princípios contratuais de proporcionalidade, boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421, 422 e 413 do Código Civil). Esse é o entendimento adotado no seguinte precedente: Acórdão 1793232, 0714248-17.2021.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023. 11. Contudo, o exercício legítimo da autonomia contratual encontra limites na vedação de cláusulas que imponham desequilíbrio significativo ou obrigações excessivas. A cláusula 6.1, ao condicionar a rescisão à notificação com antecedência de 90 dias, implica, na prática, a obrigação de pagamento de três mensalidades (R$ 9.000,00) mesmo que não haja mais interesse na continuidade dos serviços, o que compromete a liberdade contratual de encerramento do vínculo e impõe ônus desproporcional à contratante. 12. Importa destacar que, embora se trate de contrato de assessoria jurídica contínua — e não de mandato judicial —, a confiança mútua entre cliente e advogado continua sendo elemento essencial da relação. Sua ruptura, ainda que por razões subjetivas, torna insustentável a continuidade do vínculo, independentemente da correção técnica do serviço prestado. Por isso, deve-se assegurar ao contratante a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada, desde que observada a boa-fé, sem imposição de ônus desproporcionais por serviços não prestados. 13. Admite-se a estipulação de cláusula penal ou de aviso prévio em contratos de assessoria jurídica, mas essa estipulação deve ser razoável e guardar correspondência com os princípios da equidade e da proporcionalidade. No caso em exame, a exigência de três meses de pagamento compulsório — equivalente a 12,5% do valor total do contrato (R$ 72.000,00) — mostra-se excessiva frente à liberdade de rescisão e à ausência de contraprestação efetiva no período. 14. Não se trata de contrato de mandato judicial, no qual se veda cláusula penal por revogação do mandato, mas sim de contrato de prestação contínua de serviços. Ainda assim, a validade de cláusulas de rescisão deve ser analisada sob o prisma do equilíbrio contratual, nos moldes do art. 413 do CC, que autoriza a redução da penalidade quando manifestamente excessiva. 15. Nessa medida, não se justifica a anulação total da cláusula, mas sim a sua modulação judicial, com fundamento no art. 413 do CC, para limitar os efeitos financeiros da cláusula ao valor equivalente a 1% sobre o valor remanescente do contrato, a contar de 22/09/2023 (ID 70223136), correspondendo a multa ao valor de R$ 347,00, quantia que se revela razoável para resguardar a confiança depositada e evitar enriquecimento indevido de qualquer das partes. 16. Diante da redução equitativa, e considerando que a autora pagou montante superior R$ 8.257,52, é cabível a restituição parcial, no valor correspondente à diferença entre o pago e o valor reconhecido como razoável, com correção monetária desde o pagamento e juros legais desde a citação. 17. Quanto ao dano material, restou comprovado que a parte autora arcou com custas cartorárias para efetivar a notificação extrajudicial de rescisão contratual e para promover o cancelamento de protesto indevido realizado com base na cobrança da cláusula nula. Tais despesas decorrem diretamente da conduta da parte ré e devem ser ressarcidas. 18. O protesto indevido realizado pela requerida, com base em cláusula parcialmente excessiva e já ajustada por decisão judicial, enseja o reconhecimento de dano moral. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, trata-se de dano in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto. 19. O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 3.000,00, revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 20. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a validade parcial da cláusula 6.1, com redução equitativa da multa prevista para o valor de 1% do restante do contrato, correspondente no caso a R$ 347,00, e condenar o requerido a restituir ao autor a quantia paga em excesso de R$ 7.910,52, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação. Mantidas a sentença nos demais termos. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. 21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTÍNUOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA REDUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo requerido em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 73613367), que deu parcial provimento ao recurso inominado para reformar a sentença para reconhecer a validade parcial da cláusula 6.1, com redução equitativa da multa prevista para o valor de 1% do restante do contrato, correspondente no caso a R$ 347,00, e condenar o requerido a restituir ao autor a quantia paga em excesso de R$ 7.910,52, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação. Mantida a sentença nos demais termos. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 74066327). 3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta omissão por ausência de enfrentamento de provas centrais, tais como a continuidade da prestação durante o aviso prévio (consultorias e pagamentos), correspondência de encerramento com data certa e parecer de arquivamento do TED/OAB-DF (ID 211686714) que afirma a licitude e eticidade da cláusula. Aponta contradição porque, embora o acórdão reconheça a natureza contínua do contrato, a admissibilidade do aviso prévio e a aplicação dos arts. 421, 422 e 413 do CC com referência ao precedente 1793232 (TJDFT), acabou por fixar percentual de 1% descolado do método do precedente, que pondera o percentual efetivamente cumprido, além de tratar indevidamente a cláusula 6.1 como cláusula penal compensatória, pois ela possui natureza remuneratório e bilateralmente executada. Aduz ausência de fundamentação objetiva para o arbitramento de 1% e para o valor de R$ 347,00, em desconformidade com os critérios de proporcionalidade e equidade, inclusive com erro, pois se mantido o critério, o correto seria R$ 356,00. Sustenta que a jurisprudência do TJDFT adota lógica proporcional que, se aplicada, totalizaria multa rescisória no valor de R$ 4.376,70. 4. Contrarrazões apresentadas (ID 74339706), em que se argumenta ausência de vício no acórdão embargado. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame de provas indicadas pelo recorrente. Também se discute se houve contradição na fixação do percentual de 1% da multa contratual, diante do reconhecimento da natureza contínua do contrato e da aplicação dos arts. 421, 422 e 413 do CC. Examina-se, ainda, se a decisão embargada carece de fundamentação objetiva para o arbitramento do valor da multa reduzida, inclusive quanto à forma de cálculo adotada. III. Razões de decidir. 6. Os embargos de declaração merecem acolhimento parcial. 7. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. 8. No caso, não há omissão ou contradição, mas verifica-se erro material no cálculo do valor correspondente à multa contratual reduzida. 9. Da ausência de omissão quanto à prova documental. Não há omissão quanto às provas mencionadas pelo embargante. O acórdão embargado analisou a continuidade do contrato, inclusive reconhecendo sua natureza sucessiva, com remuneração mensal fixa e prazo determinado de 24 meses. Consta expressamente no voto: "embora se trate de contrato de assessoria jurídica contínua — e não de mandato judicial —, a confiança mútua entre cliente e advogado continua sendo elemento essencial da relação. Sua ruptura, ainda que por razões subjetivas, torna insustentável a continuidade do vínculo, independentemente da correção técnica do serviço prestado” (item 12). 10. Também foi considerado o documento de notificação de rescisão contratual (ID 70223136), com data de 22/09/2023, ponto de referência utilizado no cálculo da multa reduzida. Quanto ao parecer da OAB-DF que reconhece a licitude da cláusula contratual, o acórdão não ignorou sua existência, mas firmou entendimento diverso com base no art. 413 do CC, em linha com a jurisprudência atual sobre cláusulas penais excessivas. 11. Da ausência de contradição na fixação da multa. Igualmente não procede a alegação de contradição. A Turma Recursal reconheceu a validade parcial da cláusula 6.1, e com base no art. 413 do CC, procedeu à redução equitativa da penalidade devida. Não há oposição lógica entre o reconhecimento da natureza contínua do contrato e a limitação judicial dos efeitos econômicos da cláusula. A distinção entre o presente caso e o precedente citado (Acórdão 1793232) foi feita de forma explícita, conforme registrado: “Nos contratos dessa natureza, é juridicamente possível a estipulação de cláusula que preveja penalidade ou aviso prévio para rescisão antecipada, desde que em conformidade com os princípios contratuais de proporcionalidade, boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421, 422 e 413 do Código Civil). Esse é o entendimento adotado no seguinte precedente: Acórdão 1793232, 0714248-17.2021.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023. (...) Contudo, o exercício legítimo da autonomia contratual encontra limites na vedação de cláusulas que imponham desequilíbrio significativo ou obrigações excessivas. A cláusula 6.1, ao condicionar a rescisão à notificação com antecedência de 90 dias, implica, na prática, a obrigação de pagamento de três mensalidades (R$ 9.000,00) mesmo que não haja mais interesse na continuidade dos serviços, o que compromete a liberdade contratual de encerramento do vínculo e impõe ônus desproporcional à contratante.” (itens 10 e 11). 12. Da fundamentação objetiva e da proporcionalidade. O acórdão embargado expôs de forma clara os fundamentos jurídicos que amparam a redução equitativa. Estão expressamente mencionados os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proporcionalidade, todos compatíveis com o art. 413 do CC. Consta do voto: “a exigência de três meses de pagamento compulsório — equivalente a 12,5% do valor total do contrato (R$ 72.000,00) — mostra-se excessiva (...). Nessa medida, não se justifica a anulação total da cláusula, mas sim a sua modulação judicial (...), correspondendo a multa ao valor de R$ 347,00, quantia que se revela razoável para resguardar a confiança depositada e evitar enriquecimento indevido” (itens 13 e 15). 13. Ressalta-se que a menção a possíveis serviços prestados após a notificação não afasta o reconhecimento de que a cláusula impunha ônus excessivo e desproporcional ao impor o pagamento integral de 90 dias, sendo devida sua redução judicial nos moldes do art. 413 do CC. 14. A fixação de percentual de 1% decorreu de juízo de ponderação adequado à natureza do vínculo jurídico estabelecido. Tratando-se de contrato de prestação contínua de serviços advocatícios, há peculiaridade relevante: a relação entre as partes é centrada na confiança mútua, e não apenas na execução técnica das obrigações contratuais. A manutenção de cláusula que imponha o pagamento de três mensalidades mesmo após a ruptura unilateral do contrato compromete o equilíbrio contratual, sobretudo quando o serviço pressupõe confiança. Ainda que haja previsão de aviso prévio, a ruptura da relação contratual por iniciativa do cliente é juridicamente legítima, sendo vedada a imposição de penalidade desproporcional ou inibidora do exercício desse direito. Ao fixar a cláusula penal reduzida em 1% sobre o valor remanescente do contrato, a decisão buscou um ponto de equilíbrio entre a preservação da autonomia privada — reconhecendo a validade parcial da cláusula 6.1 — e a contenção de efeitos financeiros excessivos diante da quebra de vínculo fundada em justa perda de confiança, o que é especialmente relevante em contratos advocatícios de trato sucessivo. 15. Do erro material no valor da cláusula penal. Assiste razão ao embargante quanto ao erro material no valor numérico da multa reduzida. O acórdão determinou a aplicação de 1% sobre o valor remanescente do contrato, com base na notificação de rescisão datada de 22/09/2023. Considerando o término contratual em 12/09/2024, o período remanescente é de 356 dias. 16. Tendo o contrato valor mensal de R$ 3.000,00 (ou R$ 100,00 por dia), o valor remanescente totaliza R$ 35.600,00. A multa reduzida, correspondente a 1% desse montante, equivale a R$ 356,00, e não R$ 347,00 como constou no item 15 do acórdão. 17. Trata-se, portanto, de erro material evidente e passível de correção nos termos do art. 494, I, c/c art. 1.022, I, do CPC. A correção numérica não altera a fundamentação jurídica nem a conclusão do julgamento, que permanece válida quanto à redução equitativa da cláusula penal. 18. No mais, a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o julgamento de mérito, não sendo os embargos de declaração o instrumento adequado para sua reapreciação. IV. Dispositivo e tese 19. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, exclusivamente para corrigir erro material no item 20 do acórdão embargado, onde se lê “R$ 347,00”, leia-se “R$ 356,00”. Mantida a decisão nos demais termos. 20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao arts. 5o LV e art. 93, IX da CRFB, ao argumento de que o acórdão ao reformar a sentença para reconhecer a validade parcial da cláusula 6.1, com redução equitativa da multa prevista para o valor de 1% do restante do contrato, correspondente no caso a R$ 347,00, e condenar o requerido a restituir ao autor a quantia paga em excesso de R$ 7.910,52, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 79057824). Contrarrazões apresentadas (ID 78808831). O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, LV, art. 93, IX da CRFB) não foi objeto de debate expresso na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 421, 422 e 413 do Código Civil do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Assevera-se, então, que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Quanto ao dano material, restou comprovado que a parte autora arcou com custas cartorárias para efetivar a notificação extrajudicial de rescisão contratual e para promover o cancelamento de protesto indevido realizado com base na cobrança da cláusula nula. Tais despesas decorrem diretamente da conduta da parte ré e devem ser ressarcidas.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de janeiro de 2026. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal